Tribunal: TJDFT
Processo: 0705799-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO DE VISITA. TIA E AVÓ. USO DE APLIQUES DE CABELO. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE PARA A AUTORIZAÇÃO DE VISITAS. RECURSO DESPROVIDO.
1. O direito do preso, com o objetivo de ressocialização, à visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos, em dias determinados, conforme preceitua o art. 41, inciso X, da LEP, não é absoluto, de maneira que pode ser suspenso ou restringido por decisão fundamentada, diante das peculiaridades do caso concreto.
2. No âmbito do Distrito Federal, a Subsecretaria do Sistema Penitenciário – SESIPE, expediu a Ordem de Serviço no 82/2013, regulamentando o ingresso de visitantes nos estabelecimentos prisionais, estabelecendo, dentre outras hipóteses, a vedação à visitação de pessoas que utilizem apliques no cabelo.
3. Correta a decisão que indeferiu o direito de visita à tia e à avó do apenado, resguardando a segurança e a integridade física dos servidores e dos detentos dos estabelecimentos prisionais, tendo em vista o potencial ofensivo advindo dos grampos utilizados na fixação dos apliques.
4. Recurso desprovido.